Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-77.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Embargos monitórios. Abertura de Crédito em conta corrente – BR Giro Empresa Flex. Apresentação do contrato e demonstrativo de conta vinculada. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da ação monitória. Aplicação do art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ. Ausência de prova do pagamento da dívida ou de impugnação específica

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Embargos monitórios. Abertura de Crédito em conta corrente – BR Giro Empresa Flex. Apresentação do contrato e demonstrativo de conta vinculada. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da ação monitória. Aplicação do art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ. Ausência de prova do pagamento da dívida ou de impugnação específica em relação aos cálculos apresentados pelo credor. Ônus da prova que cabia à parte ré nos termos do art. 373, II, do CPC e do qual não se desincumbiu. Sentença de extinção da ação monitória sem resolução do mérito reformada. Recurso provido.